Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso com as mesmas partes, pedido e causa de pedir (CPC, art. 337, § 3o).
2. O STJ, ao julgar o REsp no 1.754.067/DF, decorrente de agravo de instrumento vinculado aos autos originários da ação de execução coletiva, entendeu ser possível a prévia liquidação de sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio legitimado ou a liquidação individual, pela parte.
3. Interrompe-se o prazo prescricional quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Prejudicial rejeitada.
4. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) reconheceu o direito dos servidores distritais vinculados ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF à reposição das perdas decorrentes do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao índice de preço ao consumidor - IPC - de março, abril maio e junho/1990.
5. É possível alegar a compensação como matéria de impugnação ao cumprimento de sentença, desde que superveniente ao trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 535, VI.
6. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos a título de reposição das perdas da inflação do Plano Collor I, sob pena de enriquecimento ilícito dos substituídos.
7. O STF, ao julgar a Reclamação 2627, posterior ao REsp 849.557, reafirmou a jurisprudência daquela Corte no sentido de que o reajuste pleiteado é devido somente até 23/7/1990, data da promulgação da Lei Distrital no 117/1990, que revogou a Lei Distrital no 38/1989.
8. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido.